Tribunal: TJDFT
Processo: 0709670-23.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS SEM AUTORIZAÇÃO EM CURTO ESPAÇO DE TEMPO. QUEBRA DE PERFIL NÃO IDENTIFICADA. EVIDENTE INDÍCIO DE FRAUDE. INEFICÁCIA DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA. DESÍDIA NA ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADA. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que (i) declarou a nulidade das operações bancárias de transferência via PIX e TED ocorrida no dia 25/04/2022 na conta bancária da parte autora, nos valores de R$ 25.000,00 e R$ 7.900,00, bem como do empréstimo bancário ocorrido na mesma data no valor de R$ 27.239,43; (ii) condenou o réu a ressarcir ao requerente a quantia de R$ 7.900,00 (sete mil e novecentos reais), corrigida monetariamente pelos índices oficiais do TJDFT a contar da data do desembolso (25/04/2022), e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação; (iii) condenou o réu a restabelecer o limite de crédito da conta corrente do autor ao valor de R$ 600,00; (iv) ao pagamento de reparação por danos morais, no valor de R$ 3.000,00.
2. Nas razões recursais, sustenta a inexistência de falha na segurança das transações ou no sistema do Banco utilizado na prestação de serviço e a ausência de responsabilidade pelos danos materiais suportados pelo autor por culpa exclusiva da vítima no sigilo das credenciais de acesso à conta e de terceiro que praticou a fraude.
3. Afirma que não restou demonstrado qualquer ato ilícito proveniente do Banco. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC e assentado no enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
5. Nesse passo, a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, XXXII, CF).
6. De acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, Lei 13.709/2018, as instituições financeiras devem zelar pela segurança e sigilo dos dados de seus usuários.
7. O surgimento de novas formas de relacionamento entre clientes e instituições financeiras, em especial por meio de sistemas eletrônicos e da internet, reforçam a conclusão acerca da responsabilidade objetiva pelos riscos inerentes ao fornecimento de produtos e serviços bancários.
8. Sobre o assunto o STJ editou a súmula 479 a qual dispõe que: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
9. Nesse viés, a culpa exclusiva de terceiros, capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços, é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo (evento que não tem relação de causalidade com a atividade do fornecedor). A responsabilidade pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
10. Logo, a atuação indevida de terceiro (fraude) não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira e os danos suportados pelos consumidores, porquanto trata-se de fortuito interno (teoria do risco da atividade), relacionado os riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada pelo banco (art. 14, §3o, II, CDC e Súmula 479 do STJ).
11. Nessa perspectiva, cumpre ao consumidor provar o dano e o nexo causal com a conduta do agente (verossimilhança), ficando o fornecedor com o ônus da ocorrência de excludente de ilicitude que eventualmente afaste a sua responsabilidade objetiva, conforme disposto no artigo 14, §3o, do CDC.
12. Presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e da hipossuficiência técnica e material da consumidora quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório do réu em comprovar a legitimidade da cobrança descrita na exordial (art. 6o, VIII, CDC). Demais disso, não seria razoável exigir que a autora comprovasse fato negativo, qual seja, que não realizou as referidas transações.
13. Na hipótese, há verossimilhança nas alegações do autor de falha de segurança do serviço prestado pelo réu, porquanto autorizou e efetivou, sem sua autorização, a transferências de valores da sua conta corrente, além da contratação de empréstimo (ID 42057949).
14. Os elementos de prova constantes no processo demonstram que houve empréstimo bancário no valor de R$ 27.239,43 em nome da parte autora (ID 42057914), realizado via aplicativo de celular do banco réu, e o requerente, no mesmo dia, comunicou que se tratava de fraude, sendo que o banco não realizou o cancelamento da operação.
15. O réu sustenta que os fatos ocorreram por culpa exclusiva do consumidor que, vítima de fraude, teve seu celular acessado de forma remota, além de contratar o empréstimo, realizou as transferências contestadas pela autor.
16. No entanto, a mera alegação de regularidade das operações financeiras e culpa exclusiva da vítima, desacompanhada de qualquer elemento de prova a infirmar os documentos e os fatos narrados na inicial, não isenta o Banco da responsabilidade pelos danos causados a consumidora por fraudes ou delitos praticados por terceiros, posto que decorrem do risco do empreendimento, e caracterizam-se como fortuito interno.
17. Registre-se que, no meio digital, a utilização do token e senha para acesso a conta e realização de transferências, por si só, não afasta o risco de fraude. Isso porque a presunção de segurança desse meio de autenticação do usuário não é absoluta, de modo que caberia ao réu demonstrar, por outros meios de provas à sua disposição, a ausência de responsabilidade.
18. Dos documentos apresentados em confronto com as alegações das partes, tem-se que a segurança dos sistemas utilizados pelo Banco, foram incapazes de identificar e apontar como suspeitas de fraude as operações contestadas (Ids 42057943 e 42057944) já que, em curto espaço de tempo, foram realizadas transferências bancárias, aumento do limite de conta corrente, contrato de empréstimo, que, segundo os extratos colacionados pelo próprio réu, diferem, em muito, do perfil de movimentação da conta, de molde a evidenciar claro indício de fraude ou operações ilícitas.
19. O uso indevido das credenciais de acesso a conta do autor por terceiro de má-fé evidencia falha na prestação do serviço e faz incidir sobre a instituição financeira responsabilidade pelo ato, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator, apto a excluir o nexo de causalidade entre a omissão/desídia do Banco e o dano sofrido pela consumidora.
20. Ademais, não há notícia de que a instituição financeira, antes de autorizar e liberar/repassar o crédito das transações contestadas, tenha adotado providências a fim de apurar se a alteração da senha, a liberação de novo terminal e as transações atípicas ao perfil de movimentação da conta foram, de fato, realizadas pela consumidora, mormente no caso concreto em que as características (tempo e modo) das operações indicavam claro indício de fraude o que também configura a falha dos serviços prestados pelo banco (art. 14 do CDC).
21. Embora o réu insista nas teses de inexistência de defeito na prestação de serviços, não logrou êxito em comprovar tais alegações (art. 373, II, CPC). Ao contrário, já que agiu sem cautela ao deixar de adotar as medidas seguras de prevenção, mesmo diante de fortes indícios de fraude, o que poderia ter evitado ou remediado o prejuízo material sofrido pela autora.
22. Necessário considerar, ainda, a conduta desidiosa do réu que, mesmo com a comunicação da ocorrência de fraude, deixou de adotar, em tempo e modo com suas possibilidades, as providências para realizar a devolução/estorno, ou pelo menos o bloqueio, dos valores indevidamente retirados da conta da autora, por meio dos mecanismos/procedimentos previstos em Resoluções do Banco Central.
23. A falta de sistemas com tecnologia segura para acesso e movimentação da conta corrente mecanismos e protocolos e eficazes na identificação e prevenção de fraudes (operações e movimentações financeiras suspeitas) permite concluir pela concorrência da atuação do Banco (ainda que na modalidade omissiva), pois a fraude ocorreu em razão de golpe aplicado por criminoso que se aproveitou da falha de segurança dos serviços oferecidos pelo Banco.
24. É dever das instituições financeiras, ao disponibilizar e lucrar com a prestação de serviços no mercado de consumo, fornecer mecanismos seguros para a realização das operações de forma a evitar danos aos usuários do serviço.
25. Caberia à instituição financeira demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço, no sentido de que possui mecanismos de segurança hábeis a evitar ou minimizar os danos causados aos consumidores nas hipóteses de fraudes praticadas por terceiros.
26. Todavia, não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC), o que reforça a verossimilhança dos fatos narrados e comprovados pelos demandantes.
27. Noutro giro, o autor logrou êxito em comprovar o defeito dos serviços através das provas apresentadas que são coerentes com a descrição dos fatos e suficientes à comprovação do nexo causal, entre a conduta do réu e a ocorrência, e concretização da fraude e, por consequência, dos danos sofridos (art. 373, I, CPC).
28. Configurada a falha na prestação dos serviços (art. 14, §1o, I e II, CDC), responde o réu pelos danos causados, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator, apta a excluir o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e os danos causados ao consumidor.
29. Trata-se de fortuito interno, pois a fraude em questão se inclui no risco da atividade econômica exercida pelas instituições financeiras, especialmente porque ausente demonstração de qualquer circunstância capaz, em tese, de afastar a responsabilidade objetiva do réu (art. 14, §3o, I e II, CDC e súmula 479 do STJ).
30. Certo é que as fraudes como a dos autos são de conhecimento das instituições financeiras e não se efetivariam sem o acesso aos dados dos consumidores (nome, telefone e serviços contratados com o Banco), tampouco, de forma alheia às estruturas tecnológicas do banco, bem como poderia ser evitada/minorada com o reforço das medidas de segurança.
31. As instituições financeiras, cientes das inúmeras fraudes praticadas contra seus consumidores no meio digital, ao disponibilizar produtos e serviços com a opção desse meio para realização de operações, sem a adoção de mecanismos mais seguros, assumem o risco pelos danos decorrentes das fraudes.
32. Se de um lado, a instituição financeira se beneficia com a redução dos custos e com a propagação das operações bancárias realizadas remotamente, sem contato direto com funcionários do banco (aumento na lucratividade da atividade), de outro, sujeita-se mais facilmente a ocorrência de fraudes, devendo por elas responder.
33. Por outras palavras, pela dimensão dos lucros que as instituições financeiras auferem com os serviços prestados, certo é que assumem os riscos a eles inerentes (dever de cuidado objetivo), não sendo razoável que pretendam transferir aos consumidores, hipossuficientes (técnica e financeira), os ônus/prejuízos resultantes das atividades econômicas que exploram, notadamente por meio de alegações sem nenhum suporte probatório (art. 373, inciso II, CPC).
34. Diante da comprovação do dano e da ausência de excludentes que afastem a responsabilidade do réu, sobretudo em se tratando de relação de consumo, faz jus a autora à reparação pelos danos materiais suportados em razão da fraude (art. 6o, VI, CDC), conforme determinado na sentença.
35. Concernente ao dano moral indenizável, observa-se que, no caso em comento, restou configurado.
36. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial o sentimento de dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X, CF).
37. No caso, verifica-se que o autor teve um valor expressivo subtraído indevidamente de sua conta, o que, certamente, causaram desequilíbrio nas suas finanças. Além disso, ao buscar auxílio do banco, lhe foi dito que nada poderia ser feito e que a culpa pelo ocorrido era exclusivamente sua.
38. Demais disso, o réu, ciente da fraude e dos reclames do autor, a despeito do prejuízo material resultante da evidente falha de segurança no fornecimento dos serviços, deixou de adotar as medidas necessárias e possíveis, a redundar em incontestes transtornos e aborrecimentos à consumidora.
39. Tal circunstância, viola o princípio da boa-fé objetiva, denota situação de extremo desgaste, supera o limite do mero dissabor e evidencia aviolação de direito de personalidade da consumidora, em especial sentimento de dignidade, angústia e impotência ante a atitude desidiosa do fornecedor em resolver o problema extrajudicialmente, motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral.
40. Sopesadas as circunstâncias e peculiaridades do caso, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), deve ser mantida a estimativa razoavelmente fixada (R$ 3.000,00), a título de reparação por dano moral, não havendo suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor estipulado na sentença.
41. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum” na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
42. Pelo exposto, a declaração de inexistência das operações bancárias e contratos contestados, a condenação do réu na obrigação de restituir ao autor o valor do prejuízo decorrente das transferências realizadas mediante fraude, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, é medida que se impõe.
43. Irretocável, portanto, a sentença que declarou a inexistência dos contratos contestados, condenou o réu na obrigação de restituir ao autor o valor do prejuízo decorrente das transferências realizadas mediante fraude, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.
44. Recurso conhecido e improvido.
45. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95.
46. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.